Tribunal: TJSP
Processo: 2060320-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060320-84.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.705-L
1
Registro: 2020.0000282105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060320-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante WAGNER
OSWALDO PEDRON, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060320-84.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.705-L
2
Agravo de Instrumento no 2060320-84.2020.8.26.0000 (Digital)
Agravante: Wagner Oswaldo Pedron
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
2a Juíza: Des. Ana Liarte
Voto no 16.705
Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Título executivo formado anteriormente à vigência
da Lei no 11.960/09. Aplicação do Tema no 810 de
repercussão geral. Inexistência de violação da
coisa
julgada.
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento tirado da parte
da decisão interlocutória proferida em impugnação ao cumprimento de sentença,
naquilo em que, segundo afirma o agravante, violou a coisa julgada ao afastar a
aplicação de juros de 1% estabelecido no julgado e determinar a aplicação do
tanto quanto decidido no Tema no 810 de repercussão geral.
Atribuído o efeito suspensivo ao recurso porque a execução se
faz no interesse do credor ora recorrente, foi ofertada a contraminuta.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
O V. Acórdão que julgou procedente a ação e determinou a
incidência de juros moratórios de 1% ao mês foi proferido e transitou em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2060320-84.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 16.705-L
3
antes da promulgação e vigência da Lei no 11.960/09.
Nestas condições, a determinação contida na decisão
agravada no sentido de ser observado no cômputo dos juros o tanto quanto
decidido no Tema no 810 de repercussão geral não ofende a coisa julgada, e
ainda prestigia a lei vigente ao tempo de cada incidência mensal dos efeitos da
mora.
Nenhum reparo merece a decisão agravada.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator